Tribunal: TJDFT
Processo: 0036092-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA-DF. ÁREA IRREGULAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E OFENSA À COISA JULGADA. DEFESAS INDIRETAS REJEITADAS. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.025 - STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Provado que o imóvel situa-se no Setor Tradicional de Planaltina-DF e em área particular, não há que se falar em incompetência absoluta do TJDFT. Nesse passo, não há interesse do município de Planaltina do Goiás na lide para justificar seu chamamento.

2. As declarações judiciais no bojo do processo subjetivo produzem efeitos apenas entre as partes litigantes, ou seja, não prejudica terceiros estranhos à lide. Afastada a tese de violação à coisa julgada. Alegações rejeitadas.

3. A teor do que dispõe o artigo 1.238 do Código Civil, "aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis".

4. Acerca da área discutida nos autos (Setor Tradicional de Planaltina-DF), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no julgamento do recurso especial repetitivo (Tema 1.025): “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística.” (REsp n. 1.818.564/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 3/8/2021.)

5. Cuida-se de precedente qualificado, cuja observância é obrigatória a todas as instâncias do judiciário (art. 927, inciso III, do CPC).

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.